Tribunal: TJDFT
Processo: 0728702-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0728702-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANSELMO OLIVEIRA REIS AGRAVADO: JORDAO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSE ANSELMO OLIVEIRA REIS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação de execução de título extrajudicial (contrato de locação) proposta por JORDÃO ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA, rejeitou a impugnação à penhora decretada sobre os direitos aquisitivos de automóvel que se encontra na posse direta do ora agravante. Em suas razões (ID 49063931), o devedor agravante alega que o veículo penhorado é bem essencial à sua sobrevivência e, portanto, alcançado pela proteção da impenhorabilidade (art. 833, V, CPC), pois utilizado como instrumento profissional, visto laborar como motorista de aplicativo, uma vez que o provento da aposentadoria não é suficiente para garantir o seu sustento. Sustenta que o direito de crédito, principalmente quando não destinado a viabilizar o sustento de seu titular (ou seja, não revestir natureza alimentar), deve ter por limite a dignidade do devedor e de sua família. Para fins de liminar, afirma que a probabilidade do direito reside na argumentação acima e que o perigo da demora resulta da iminência do veículo ir a leilão. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da penhora realizada. No mérito, pugna pela reforma em definitivo da r. decisão agravada. Preparo dispensado em face da gratuidade de justiça deferida nos embargos à execução (ID 90581477 do processo n. 0708054-07.2021.8.07.0001). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes elementos cumulativos que evidenciem a probabilidade recursal do direito vindicado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo à parte agravante. Eis o teor da decisão agravada, na parte que interessa, in verbis: Nos termos do art. 833, inc. V, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis "os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado". No caso dos autos, porém, entendo que o executado não logrou êxito em demonstrar cabalmente que o automóvel cujos direitos aquisitivos foram penhorados nestes autos está sendo por ele utilizado como instrumento profissional enquanto fonte de renda principal para seu sustento e de sua família. A única documentação juntada pelo impugnante foi o seu cadastro em aplicativo de transporte (id. 154228153), no qual, de fato, consta o registro do veículo em questão. Contudo, a existência de tal cadastro, por si só, não comprova que o o executado efetivamente exerce a atividade alegada, quando a teria iniciado ou com que frequência a exerceria. Para tal comprovação, bastava o executado ter juntado o histórico de suas viagens ou os comprovantes dos pagamentos recebidos, facilmente obtidos no aplicativo - o que, contudo, não foi feito. A única informação que se pode exprimir da aludida documentação é que o executado teria realizado "517 viagens em 4 meses", o que, ao entender deste Juízo, não parece suficiente para que tal atividade constitua sua principal fonte de renda. Até porque, como bem demonstrado pela parte exequente (id. 160041038), o executado recebe, a título de proventos de aposentadoria, uma quantia mensal que excede os R$ 10.000,00 em valores líquidos, de modo que se pode concluir que sua atividade enquanto motorista de aplicativo, se de fato é exercida com frequência, possui função inequívoca de mera complementação de sua renda principal. E quanto ao tema, a jurisprudência do e. TJDFT vem se consolidando no sentido de que a impenhorabilidade assegurada pelo art. 833, inc. V, do Código de Processo Civil só é reconhecida aos automóveis utilizados em serviços de transporte de aplicativo quando a atividade constituir a principal fonte de renda do executado, não mero caráter complementar. É o que se infere do seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULO. ATIVIDADE DE MOTORISTA. EVENTUAL E COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. O exercício eventual e complementar da profissão de motorista, por meio de aplicativo de transporte, não autoriza a caracterização do uso do bem para fins profissionais, de forma a autorizar a incidência da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil. Os princípios da dignidade da pessoa humana e de preservação do mínimo existencial não devem ser analisados apenas em relação ao devedor; ao contrário, no caso vertente exige-se uma ponderação dos resultados do processo executivo, uma vez que não se afigura razoável sacrificar totalmente o direito do credor, quando, em confronto com devedor, aquele seja colocado em uma situação de indignidade. Enquanto o exequente (55 anos de idade) encontra-se numa situação que o impossibilita de trabalhar, sendo negado benefício assistencial; o executado (31 anos de idade) possui trabalho fixo e regular, trabalhando ainda de forma complementar, como motorista, mas ainda assim pretende ver afastada a penhora sobre automóvel que não tem relação direta com sua profissão. Nessa ponderação entre direitos, deve ser privilegiado o direito de crédito do exequente, sobretudo porque o executado encontra-se numa situação profissional melhor. (Acórdão 1209934, 07160121820198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 30/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, rejeito a impugnação à penhora apresentada pelo executado e mantenho integralmente a medida constritiva decretada nestes autos sobre o automóvel CITROEN/C3 ORIGINE PTECH, 2017/2017, Placas PAV-0680, Chassi 935SLHMZ1HB527030.” (sublinhado nosso) Na espécie, a aferição da essencialidade do bem para a subsistência do devedor, ora agravante, revela-se, a princípio, bem ponderada pelo juízo a quo. Com efeito, embora não se possa reputar inexpressivo o registro de "517 viagens em 4 meses" no aplicativo de transporte Uber (ID 160041038 do processo referência), entende-se, ao menos nesse primeiro momento, que referida informação denota tratar-se de atividade laboral complementar à renda familiar principal. De fato, não se pode ignorar a percepção pelo devedor de proventos de aposentadoria, após os descontos obrigatórios, no valor líquido de cerca de R$ 11.000,00 (onze mil reais) (ID 160041038 do processo referência). Além de substancioso, certo é que o valor dos proventos do devedor agravante suplanta, a toda evidência, os eventuais rendimentos aferidos pelo próprio como motorista do aplicativo, seja pelo curto período ou pela intensidade das viagens registradas. Logo, considerados os proventos como fonte de renda principal, não merece reforma, in limine litis, a decisão impugnada, porquanto não se percebe prima facie que o bem penhorado é instrumento de trabalho essencial à subsistência do agravante, não se amoldando, portanto, à hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Desembargador Maurício Silva Miranda Relator